Tribunal: STF
Processo: AI 560566
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Servidora
Pública. Estágio probatório. Estabilidade. Procedimento
administrativo insuficiente. Defesa comprometida. Ofensa a ampla
defesa e ao contraditório. Precedentes. 3. Recurso que não demonstra
 o desacerto da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega
 provimento